Tribunal: TJSP
Processo: 1001043-40.2023.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Acordo celebrado entre as partes durante o processo, mas antes da citação da expropriada. Pretensão à homologação judicial para o fim de expedição de carta de adjudicação em favor do DER (futuro titular do domínio). Sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Não cabimento. Presença do

Ementa:
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Acordo celebrado entre as partes durante o processo, mas antes da citação da expropriada. Pretensão à homologação judicial para o fim de expedição de carta de adjudicação em favor do DER (futuro titular do domínio). Sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Não cabimento. Presença do interesse de agir. Prevalência do princípio da segurança jurídica. Hipótese de jurisdição voluntária plenamente cabível. Acordo que deve ser homologado, registrando-se que, em concreto, já houve inclusive o pagamento dos valores devidos. Inteligência do art. 487, III, "b", CPC. Recurso provido, com determinação.